Tribunal: TJMT
Processo: 1001010-59.2025.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001010-59.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARINA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 314.395.941-04 (AGRAVADO), TARSILA REIS CORREIA - CPF: 035.134.965-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CEJUSC DE SUPERENDIVIDAMENTO. IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento nº 1001010-59.2025.8.11.9005, não conheceu do recurso por manifestamente inadmissível, ao entender que decisão interlocutória proferida no âmbito do CEJUSC de Superendividamento, regido pela Lei nº 14.181/21, segue a regra da irrecorribilidade prevista na Lei nº 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no CEJUSC de Superendividamento, regido pelo rito dos Juizados Especiais, e se haveria hipótese excepcional que justificasse o afastamento da regra da irrecorribilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 9.099/95, que rege o microssistema dos Juizados Especiais, estabelece como regra a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, visando garantir celeridade e simplicidade processual.

4.

O CEJUSC de Superendividamento, embora trate de matéria regulada pela Lei nº 14.181/21, adota o rito processual dos Juizados Especiais, não havendo previsão legal que afaste a regra geral de irrecorribilidade.

5.

A decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento aplicou entendimento consolidado e obrigatório sobre a matéria, inexistindo argumento novo ou relevante no agravo interno capaz de modificar tal conclusão.

6.

O recurso caracteriza-se como manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É incabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no CEJUSC de Superendividamento, que segue o rito dos Juizados Especiais.

2.

A inexistência de previsão legal ou de situação excepcional afasta a possibilidade de mitigação da regra da irrecorribilidade prevista na Lei nº 9.099/95.

3.

É cabível a aplicação de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC quando o agravo interno se mostra manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 41; Lei nº 14.181/21; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1011562-68.2021.8.11.0002, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 20.07.2025, DJE 20.07.2025.

RELATÓRIO e VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1001010-59.2025.8.11.9005, não conheceu do recurso, por considerá-lo manifestamente inadmissível.

O Agravo de Instrumento originário buscava reformar uma decisão interlocutória proferida pelo CEJUSC de Superendividamento de Rondonópolis/MT, no âmbito de uma ação regida pela Lei nº 14.181/21.

A decisão monocrática, ora agravada, fundamentou o não conhecimento do agravo na irrecorribilidade das decisões interlocutórias no microssistema dos Juizados Especiais, conforme o sistema da Lei nº 9.099/95.

O agravante, inconformado, interpôs o presente recurso, sustentando a possibilidade de reexame da decisão.

É o relatório. Passo a fundamentar.

A pretensão do agravo interno
não merece ser acolhida
.

O recurso interposto não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se mostra correta e em total consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

Conforme demonstrado na decisão agravada, o sistema processual dos Juizados Especiais, regido pela Lei nº 9.099/95, estabelece a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. A finalidade dessa regra é garantir a celeridade e a simplicidade processual, pilares do microssistema.

A decisão agravada foi proferida no âmbito do CEJUSC de Superendividamento, que, embora trate de matéria específica (Lei nº 14.181/21), segue o rito dos Juizados Especiais, não havendo, portanto, exceção à regra geral.

Assim, a decisão monocrática, ao não conhecer do agravo de instrumento, apenas aplicou o entendimento consolidado e obrigatório sobre a matéria. O presente agravo interno, ao insistir em tese contrária, carece de fundamento, caracterizando-se como manifestamente inadmissível.

Desta forma, cito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO

INTERNO
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DECISÃO

INTERLOCUTÓRIA
. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo

interno
interposto contra
decisão
que não conheceu de recurso inominado manejado contra
decisão

interlocutória
que rejeitou exceção de pré-executividade em sede de execução de título judicial, no âmbito do Juizado Especial Cível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso inominado contra
decisão

interlocutória
que rejeita exceção de pré-executividade, bem como se estariam presentes hipóteses excepcionais que justificassem a admissão do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A
decisão
que rejeita exceção de pré-executividade possui natureza
interlocutória
e, no âmbito dos Juizados Especiais, não comporta recurso inominado, nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 15 do FONAJE.
A alegação de excesso de execução desacompanhada de prova técnica ou documental não altera a natureza da
decisão
nem autoriza sua impugnação imediata por via recursal.
Não se configura cerceamento de defesa quando preservado o contraditório e assegurada a possibilidade de impugnação futura por meio adequado.

Agravo

interno
que apenas reitera fundamentos anteriores, sem apresentar argumentos novos.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo

interno
desprovido.
Tese de julgamento: “1. É incabível recurso inominado contra
decisão

interlocutória
que rejeita exceção de pré-executividade no âmbito dos Juizados Especiais. 2. A mera alegação de dano irreparável ou cerceamento de defesa, sem demonstração concreta, não autoriza a mitigação das regras recursais previstas na Lei nº 9.099/1995.”(N.U 1011562-68.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/07/2025, Publicado no DJE 20/07/2025)

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação)

É como voto.

(datado e assinado digitalmente)

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025